Tribunal: TJPA
Processo: 0104310-87.2015.8.14.0124
Classe: CORREIÇÃO PARCIAL CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2022-06-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CORREIÇÃO PARCIAL CRIMINAL (419) - 0104310-87.2015.8.14.0124

CORRIGENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

PENAL. TRANCAMENTO, DE OFÍCIO, DE INQUÉRITO POLICIAL. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ACATAMENTO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE PARA RECEBER A IRRESIGNAÇÃO COMO CORREIÇÃO PARCIAL. MÉRITO. ERROR IN PROCEDENDO. NULIDADE RECONHECIDA. O Juízo a quo promoveu o arquivamento do Inquérito Policial ex officio, ou seja, não houve pedido do Ministério Público, que é o titular da ação penal. Desse modo, há que se reconhecer o erro in procedendo, impondo-se a anulação da decisão guerreada, por infringência ao art. 28 do Código de Processo Penal.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal
interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
,
impugnando a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Única da Comarca de São Domingos do Araguaia/PA,
que arquivou, de ofício, inquérito policial instaurado para apurar a prática de homicídio simples.

Consta nos autos de Inquérito Policial que, em 15 de junho de 2015, policiais militares receberam denúncia anônima sobre a existência de indivíduos em atitudes suspeitas em uma residência no Bairro Independência. Diante disso, deslocaram-se ao local indicado e antes de chegarem, dois indivíduos que estavam em uma motocicleta efetuaram disparos de arma de fogo em direção aos policiais militares CB/PM Manoel Divino Amorim Souza, SD/PM Delmar Setubal Dias e SD/PM Valedian Noleto Lopes, que revidaram os disparos e atingiram um dos indivíduos, não identificado, que veio à óbito.

Foi exarada ordem de missão para identificar a vítima e localizar, qualificar e intimar autor e testemunhas do fato.

O Auto de Resistência foi confeccionado com resultado morte em razão de intervenção policial e relatório individual dos Policiais envolvidos.

O Relatório do
Inquérito Policial foi
sem indiciamentos e sem identificação da vítima.

Os autos foram encaminhados à Promotoria de Justiça, que requereu a devolução dos autos à Delegacia de Polícia para realização de diligências.

Ofício do Delegado de Polícia informando que enviou cópia do inquérito policial ao 4º BPM – Batalhão Tocantins.

Ato Ordinário, datado de 17/11/2015, determinando a devolução dos autos à Delegacia de Polícia para cumprimento das diligências, ID Nº 9277295 – pág. 3.

Em sentença datada de 08/01/2021, o Juízo
a quo
determinou o arquivamento dos autos do Inquérito Policial, com fundamento no princípio da eficiência processual (artigo 3º do CPP c/c. Artigo 8º, do CPC), por entender que a persecução criminal já não se justifica, em razão de lapso temporal significativo (ID Nº 9277296).

Inconformado, o Ministério Público interpôs recurso de apelação pugnando, em suas razões, pela reforma da decisão que determinou de ofício o arquivamento do inquérito policial, com regular prosseguimento das investigações, visto não há nos autos pedido de arquivamento por parte do Ministério Público, titular da ação penal.

Por fim, o Procurador de Justiça Geraldo de Mendonça Rocha pronunciou-se, preliminarmente, pela
aplicação do princípio da fungibilidade para receber o presente recurso como Correição Parcial e, no mérito,

pelo conhecimento e provimento
do recurso,
para anular a decisão impugnada.

É o Relatório.

VOTO

Passemos a análise do presente recurso do
Ministério Público
.

O Parquet de 2º Grau suscitou a preliminar de inadequação de via eleita para impugnar a decisão do Juízo a quo que determinou o arquivamento do Inquérito Policial, sem prévio requerimento do Ministério Público, pois seria cabível a Correição Parcial, vez que se trata de decisão irrecorrível, que não desafia recurso em sentido estrito ou apelação.

Assiste razão
aos custos legis.

Em seu bem lançado parecer ministerial, o Douto Procurador Geraldo de Mendonça Rocha assim discorreu:

“
O Inquérito Policial é procedimento de natureza administrativa, presidido pela autoridade policial, responsável por formar o conjunto probatório suficiente à formação do convencimento da acusação, que de posse dos elementos da investigação, opinará pelo arquivamento do feito ou pela instauração da ação penal, por deter o Ministério Público a titularidade da ação penal por norma constitucional expressa no inciso I, do art. 129.

O Juízo, por sua vez, em respeito ao princípio da inércia da jurisdição, em nada deve interferir na fase de investigação, já que tal momento refere-se à apuração de dados por meio de procedimento administrativo, inquisitivo, de competência da autoridade policial para fornecer o material apurado ao responsável pela acusação, como órgão acusador oficial, e titular da ação penal, implicando, assim, a decisão proferida de ofício, sem provocação do Ministério Público, a princípio, em inversão tumultuária da ordem do feito.

Nesse esteio, sabe-se que correição parcial é expediente administrativo e não jurisdicional que visa justamente inibir condutas procedimentais abusivas, que tumultuem o andamento dos processos e prejudiquem a regularidade da administração da justiça.

Como cediço, a correição parcial serve para corrigir erros derivados de ação ou omissão do juiz, mais do que simples procedimento administrativo, tem natureza de autêntico recurso, visando reformar atos judiciais que revelem error in procedendo.”

Desta feita, aplico ao presente feito o princípio da fungibilidade recursal e o recebo como Correição Parcial.

MÉRITO

Conforme acima exposto, o Ministério Público impugnando a decisão que arquivou de ofício, inquérito policial instaurado para apurar a prática de homicídio simples.

Assiste razão ao
Recorrente
.

Analisando os autos, constata-se que o Juízo a quo promoveu o arquivamento do
Inquérito Policial
ex officio, ou seja, não houve pedido do Ministério Público, que é o titular da ação penal. Desse modo, há que se reconhecer o erro in procedendo, impondo-se a anulação d
a

decisão
guerread
a
, por infringência ao
art.
28 do Código de Processo Penal.

E
m seu parecer ministerial, o Procurador de Justiça retro citado
afirmou que:

“
Compete ao Ministério Público, na condição de dominus litis, promover a ação penal, avaliando se as provas obtidas na fase pré-processual são suficientes para sua propositura, por ser ele o detentor do jus persequendi, portanto, não cabe ao magistrado assumir o papel constitucionalmente assegurado ao órgão de acusação e, de ofício, determinar o arquivamento do inquérito policial.”.

Neste sentido:

EMENTA APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DECISÃO QUE DETERMINOU O ARQUIVAMENTO DO TERMO CIRCUNSTANCIADO DE OCORRÊNCIA EX OFFICIO. ERRO IN PROCEDENDO. NULIDADE RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. O Juízo a quo promoveu o arquivamento do termo circunstanciado de ocorrência ex officio, ou seja, não houve pedido do Ministério Público, que é o titular da ação penal. Desse modo, há que se reconhecer o erro in procedendo, impondo-se a anulação do édito guerreado, por infringência ao inc. I do art. 129 da CF. Precedente do TJ-PE. 2. Recurso conhecido e provido. Decisão unânime. (2020.01303148-05, 212.831, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-07-06, Publicado em 2020-07-06)

Diante do exposto
,
acolho a preliminar suscitada para aplicar o princípio da fungibilidade e receber o presente recurso como Correição Parcial e, no mérito,
dou-lhe
PROVIMENTO
, para anular a decisão impugnada, determinando o regular prosseguimento do feito com a concessão de vista dos autos ao Ministério Público para manifestação.

É o voto.

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 04/07/2022